Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-69.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção de vias de fato (artigo 21 da Lei das Contravenções Penais) cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. Avaliar a necessidade da manutenção da medida protetiva prevista no artigo 22, inciso VI, da Lei n. 11.340/2006 de encaminhamento do agressor a programa de recuperação e reeducação, e acompanhamento psicossocial, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio consistente no acompanhamento psicossocial do agressor.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 5o da Lei n. 11.340/2006 dispõe que configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Além disso, o artigo 6o prevê que tal violência constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.
4. A imposição da medida prevista no artigo 22, inciso VII, da Lei Maria da Penha (acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio) é legítima quando tem como finalidade principal a proteção da vítima e a prevenção de novos episódios de violência doméstica e familiar, conforme disposto na Lei n. 11.340/2006, ainda que a autoridade sentenciante tenha mencionado que o encaminhamento do réu para tratamento psicológico também visa preservar sua integridade.
5. A ideação suicida manifestada pelo réu não pode ser interpretada como fator que atinge somente sua esfera pessoal, pois é circunstância que aumenta o risco da vítima, ademais, está sendo quando utilizada como instrumento de manipulação emocional, o que configura violência psicológica e contribui para o agravamento do abalo emocional da vítima.
6. Diante da gravidade dos fatos, da configuração de violência psicológica e do respaldo legal expresso, mostra-se legítima e necessária a medida imposta ao apelante deve ser mantida.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.